Tribunal: TJBA
Processo: 8070972-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070972-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELESSANDRA CORTES REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA LIMA LEITE, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: PARANA BANCO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN, ROBERTA LIMA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO INTEGRAL DA JUSTIÇA GRAUITA. DEFERIMENTO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO EM FACE DA SEGUNDA RÉ. RECONHECIMENTO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por consumidora que alegou a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento em razão de contrato de empréstimo não firmado.

Sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual com o banco réu, condenando-o à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Indeferido o pedido contra a segunda ré por ausência de comprovação de descontos. Determinada sucumbência recíproca.

Apelações recíprocas: a autora pleiteia justiça gratuita, exclusão de custas e honorários e correção da fundamentação quanto à segunda ré. O banco pretende a exclusão ou redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a indenização por danos morais em razão de desconto indevido decorrente de contrato inexistente;

(ii) saber se a autora faz jus à concessão integral da justiça gratuita, afastando-se sua condenação em custas e honorários;

(iii) saber se há erro material na fundamentação da improcedência do pedido em face da segunda ré, ensejando correção para adequar os limites da causa de pedir.

III. Razões de decidir

5. O desconto em folha sem a existência de contrato autoriza a reparação por danos morais, ainda que não haja negativação ou prova de abalo concreto, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6. A autora comprovou hipossuficiência econômica, com despesas relevantes relacionadas à criação de filho com autismo, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

7. A sentença incorreu em erro material ao afirmar que a autora alegou descontos realizados pela segunda ré, quando o pedido se limitava à tutela preventiva. A improcedência deve ser mantida, mas com correção da fundamentação para respeitar os limites do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do banco improvido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em folha de pagamento decorrente de contrato não celebrado configura dano moral presumido, independentemente de negativação."

"2. A concessão da gratuidade da justiça pode ser reconhecida mesmo diante de renda formalmente elevada, quando evidenciada hipossuficiência real."

"3. A sentença deve respeitar os limites da causa de pedir, sendo vedada fundamentação baseada em alegações não formuladas pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 141, 373, 489, 492; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022, TJ-BA - AI: 80179868320188050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2019, TJ-BA - Apelação: 00011444420138050226, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2024, AgInt no REsp n. 1.504.914/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8070972-69.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelado PARANÁ BANCO S.A. e outro e apelante/apelada ELESSANDRA CÔRTES REBOUÇAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PARANÁ BANCO S.A
. e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ELESSANDRA CÔRTES REBOUÇAS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08